Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-49.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005140-49.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA MARIA DA SILVA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALFREDO NERES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Claudia Maria da Silva
,
contra a decisão anexada sob o ID. 121978072, em que foi
pronunciada
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV
do
CP
(com recurso que dificultou a defesa da vítima), submetendo-a a julgamento perante o c. Tribunal do Júri.

Em razões sob ID. 121978065– ff. 168/195), a Defesa pugna,
a reforma total da decisão de pronúncia,
a fim de que a Recorrente seja
absolvida
sumariamente, ante a evidência da causa de exclusão da ilicitude consistente na
legítima defesa
. (art. 415, inciso IV, CPP).

Nas contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 121978069)

A decisão de
pronúncia
foi
mantida
, na fase do art. 589, CPP (ID 121978070).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.127279687, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição:

“Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2°, inciso IV (com recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – pedido de absolvição sumária ante a presença da excludente de ilicitude: legítima defesa – razão não assiste a recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – ré confessa a prática delitiva – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – inviabilidade de acolhimento da tese de legítima defesa diante das provas indiciárias constantes nos autos – presença de indícios suficientes para pronúncia com a manutenção, inclusive, da qualificadora do delito de homicídio – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação –
in dubio pro societate
– precedentes judiciais – Pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autos apuram a morte da vítima
Valfredo Neres dos Santos
, supostamente morta por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa, no dia 2 de julho de 2017, pela Recorrente,
Claudia Maria da Silva
, que teve sua conduta capitulada no art. 121, §2° inciso I e IV, do Código Penal.

Consta ainda da exordial acusatória, que a recorrente confessou a autoria do crime, bem como declarou que conviveu maritalmente com a vítima por cerca de 20 (vinte) anos, contudo, o relacionamento era bastante conturbado, com brigas, discussões e agressões físicas.

Nesse ínterim, foi relatado que no dia dos fatos a vítima
Alfredo
havia consumido bebidas alcóolicas, e ao iniciarem nova discussão, ambos passaram a se agredirem mutualmente, momento em que a recorrente, empurrou a vítima e a derrubou no chão, posteriormente, pegou uma faca e desferiu um golpe na região torácica da vítima que foi a óbito.

Após regular trâmite processual,
Claudia Maria da Silva

foi pronunciada como autora do crime de Homicídio Qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. (Art. 121, §2º, inciso IV).

Neste grau de jurisdição, almejou sua despronúncia, postulando por sua absolvição sumária por ter agido sob a égide a causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, que a recorrente deferiu uma facada na região abdominal da vítima, exclusivamente, para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Na fase inquisitiva, a testemunha
Anny Kellen Conceição
, afirmou que viu a recorrente e a vítima discutindo, em razão da recorrente não ter avisado a vítima que iria até a residência de sua irmã. Outrossim, logo após a discussão ter cessado, a vítima saiu para comprar bebidas alcoólicas. Contudo, nova discussão se iniciou, com agressões mútuas, momento em que a vítima colocou sua mão no bolso e, estando certa de que o teria feito para sacar uma faca, a recorrente, de antemão, lhe deu uma facada na barriga.

Desse modo, ao ser indagada se a vítima possuía algum objeto em suas mãos no momento dos fatos, disse que não possuía nada nas mãos, apenas que a mesma andava com uma faca no bolso.

A testemunha
Clarice Alves dos Santos
relatou os mesmos fatos, e que presenciou a cena da vítima saindo ensanguentada, acrescentou que a recorrente empreendeu fuga antes da polícia chegar ao local após ter desferido o golpe de faca na vítima.

A testemunha,
Sara Suellen Attilo Caporossi
, quando ouvida em Juízo, não pôde narrar a dinâmica dos fatos, pois, não presenciou o momento do crime.

Por outro turno, a Recorrente, quando interrogada perante a autoridade policial e a autoridade judicial confessou a prática delitiva, alegando que agiu em legítima defesa. Relatou, que no momento da discussão, a vítima veio agredi-la. Dessa forma, prosseguiu relatando que no momento em que a vítima
Alfredo
colocou a mão no bolso, lembrou que o mesmo tinha o costume de carregar uma faca consigo. Em contrapartida, disse que não se recordava o momento certo em que desferiu o golpe de faca contra a vítima.

Outrossim, apesar de, segundo a recorrente afirmar que a vítima costumeiramente carrega uma faca em seu bolso, as testemunhas, não afirmaram que no ato da agressão a vítima tenha exibido qualquer armamento.

Para configurar a legítima defesa é necessário que a conduta reúna os elementos preconizados na lei penal. Só age em legítima defesa quem defende direito próprio ou de terceiro diante de uma agressão injusta, atual e iminente, usando meios necessários moderadamente. Na hipótese dos autos esse conjunto não está evidente, a ponto de afastar a pronúncia

Nesse sentido, os autos trazem provas suficientes da materialidade e indícios de autoria de crime. Assim sendo, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.
Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, e subsistindo acervo probatório assaz a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, a questão deve ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Recurso conhecido e desprovido.”(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022